Tribunal: TJPA
Processo: 0800124-51.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800124-51.2021.8.14.0000
PACIENTE: JORGE DOS SANTOS LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PRESENTES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ. DESCABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A via estreita do
habeas corpus
, por ser de rito célere, é imprópria para dilação de provas quanto às alegações que demandam análise aprofundada do mérito, tais como de negativa de autoria, porquanto, são questões que deverão ser elucidadas por meio da instrução processual a ser manejada pelo juízo
a quo
incumbido do processamento do feito;

2. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e às circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente;

3. Não obstante a Recomendação de nº 62/2020 do CNJ, a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas diversas não podem ser deferidas de maneira indiscriminada, muito embora o paciente seja idoso, nascido em 11/04/1959, não demonstrou estar acometido de qualquer doença, circunstância que demonstra não ser recomendável sua colocação em liberdade;

4. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

5. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

6. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer apenas em parte da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Carlos Reuteman Santos da Silva
, em favor do nacional Jorge dos Santos Lima, preso pela suposta prática do delito tipificado no art. 217-A, do CP, nos autos da ação penal de nº 0000847-29.2020.8.14.0133, em face do suposto constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da Vara

Criminal da Comarca de Marituba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“O requerente foi indiciado e posteriormente denunciado em da suposta prática do crime de estupro de vulnerável art. 217-A do CP, fato ocorrido em 2018, e o acusado vinha respondendo o processo em liberdade, e no dia 17/11/2020 foi decretada a sua prisão preventiva em virtude da vítima se achar ameaçada pelo suposto Moreno, assim como a menor narrou que o paciente ia lhe buscar no carro branco.

Ocorre que, 21/01/2020, foi realizado o retrato falado do acusado por PERÍCIA ICONOGRÁFICA, com as semelhanças:

(omissis)

E no dia 24/01/2020, no prédio da Delegacia de Atendimento a Criança e ao Adolescente, compareceu Fabiane Reis de Assunção para o auto de RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, como se vê nas fotos PRETO E BRANCO de (1 à 6) o acusado Jorge com camisa e os demais sem camisa, ou seja, sem as formalidades legais do art. 266 do CPP, o Delegado Alenson Marlon colocou fotos de meliantes sem camisa ao lado do acusado. Registra-se que o paciente tem olhos castanhos claros bem como na audiência de instrução e julgamento foi pedido para o acusado mostrar os braços para verificar-se tinha essa mancha nos braços, conforme se vê no vídeo não existe a tal mancha.

(...).

Por sua vez, ao Juiz acatar o pedido da Autoridade Policial sobre as medidas cautelares, contudo, não obstante o reconhecimento de ausência do
periculum libertatis
, ainda assim, entendeu o MM. Magistrado, por aplicar em desfavor do acusado o AFASTAMENTO DAS SUAS FUNÇÕES, assim vejamos abaixo:

(omissis)

Assim, sobretudo em virtude das medidas cautelares destacadas, foi decretada a prisão preventiva do acusado, é que resta pacifico contra decisão de prisão preventiva nos termos brilhante assegurados pela “quinta turma do STJ decidiu que a prisão preventiva exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME e INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA”, ou seja, não existe elementos suficientes que o acusado mandou o tal de Moreno ameaçar a vítima e sua família.” <sic>

Por conseguinte, defende que inexistem indícios suficientes que comprovem à autoria do crime imputado ao paciente, bem como, por ser possuidor de condições pessoais favoráveis, merece responder o processo em liberdade.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Por todo o exposto, requer:

a) Que seja concedida apresente Ordem de
Habeas Corpus
, Liminarmente, no sentido de Revogar a Prisão preventiva e mantendo as medidas cautelares imposta pelo Douto Magistrado de 1º grau, reforçando com outras medidas do art. 282 §4º monitoração eletrônica do CPP, haja vista que a decretação da prisão preventiva é oriunda no Termo de Declaração da Vítima, se há de fato concreto à base dessa afirmação das supostas ameaças pelo tal de Moreno, ainda que não seja revogada, de logo, requisitando para instaurar o procedimento investigativo sob análise das ameaças amando do paciente Jorge Lima.

b) Em caso de Vossas Excelências, entenderem por necessário, que seja imposta a prisão domiciliar em virtude do paciente idoso com 61 anos de idade, funcionário público, residência fixa, bons antecedentes criminais, em que a unidade prisional superlotadas, se enquadra na recomendação n 62/2020 do CNJ.” <sic>

Junta documentos (Id. 4290051 a 4290387).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 4302592), sendo prestadas às informações pela autoridade impetrada (Id. 4395768).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento parcial da ordem e denegação na parte conhecida (Id. 4426448).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de conhecer apenas em parte da ordem impetrada e denegá-la.

Da negativa de autoria – não conhecimento

Diante da natureza perfunctória do
habeas corpus
, não cabe analisar, nos seus estreitos limites,

matéria relacionada à produção probatória.

Isso porque, é inerente ao caráter da ação constitucional de
habeas corpus
a prova pré-constituída, razão pela qual a análise/percepção da autoria do crime ou da materialidade do delito deve ser concretizada na instrução do feito criminal, não sendo a via adequada para se debater a existência de prova de liame subjetivo.

In casu
, havendo lastro probatório mínimo, indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime e, constituindo a questão de negativa de autoria matéria de mérito, deve ser rejeitada, por ora, a alegação de não ser o paciente autor do delito em comento bem como acerca da suposta inexistência de indícios de autoria.

Nesse sentido, destaco precedente do C. STJ:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO.

1. Inviável a análise em habeas corpus quanto a alegações de negativa de autoria em face da impossibilidade de aprofundada dilação probatória que será feita no cerne da ação penal.

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, explicitada na periculosidade dos acusados, pois todos possuem passagem pela polícia, sendo que um deles registra antecedentes, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado.”

(HC 396.776/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)

Portanto, mostrando-se incompatível o exame apurado das provas com a presente medida judicial, resta inviável isentar o paciente da acusação sem uma perquirição aprofundada do contexto fático e probatório, pelo que não deve ser conhecida a ordem nesse ponto.

Da falta de fundamentação/justa causa na decisão que decretou a preventiva

Observa-se da decisão impugnada na Id. 4290063, que após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorre expressamente sobre o
periculum libertatis
,
verbis
:

“[...].

Assim, face ao exposto, entendo que está configurado o
fumus comissi delicti
, na medida em que há prova nos autos de que o crime de fato, ocorreu, bem como de que a autoria é do réu JORGE DOS SANTOS LIMA, conforme escuta especial da vítima, laudo de perícia iconográfica, retrato falado e auto de reconhecimento fotográfico, bem como por meio das diligências policiais, muito bem demonstradas pelos documentos acostados aos autos.

No caso em análise, igualmente está presente o
periculum libertatis
, diante do perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarretaria para a investigação criminal, para a segurança social e a para a própria segurança da vítima e de sua família, que já vem recebendo ameaças e intimidações pelo possível comparsa do réu, cuja identidade ainda não foi encontrada, havendo por enquanto apenas descrições físicas.

A periculosidade e a gravidade da conduta é descarada, quando se verifica que o réu supostamente constrangeu uma adolescente à tamanha violência a trauma por múltiplas vezes, com ameaças constantes, o que impõe ao Poder Judiciário a proteção imediata desta adolescente, a proteção da sociedade e de sua família, a garantia da ordem pública e da aplicação do lei penal, sendo necessária a retirada cautelar de JORGE DOS SANTOS LIMA do convívio social, em um juízo de proporcionalidade e razoabilidade entre a medida e a realidade dos fatos até então trazidos aos autos.

Além disso, a custodia cautelar também se justifica com o fim de assegurar o regular prosseguimento da instrução criminal, visto que, em liberdade, o investigado pode impedir a livre produção de provas e até mesmo turbar a apuração dos fatos, conforme já demonstrado pelas declarações prestadas pelos genitores da vítima junto ao Ministério Público.

Acrescente-se, ainda, que o réu pertence à Polícia Civil, ocupando o cargo de investigador, o que possivelmente lhe favorece quanto ao acesso a informações privilegiadas, além de ter atuado no Município de Marituba, o que lhe permite conhecer muito bem a cidade e a rotina da vítima e de sua família, como ele mesmo a ela declarou quando a ameaçava (fl. 09 do inquérito policial).

(...).

Dessa forma, em face da necessidade de segurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal e, sobretudo, a proteção integral da vítima e de sua família, com fundamento no Art. 227 da Constituição Federal, nos Arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, e em tudo que dos autos consta, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JORGE DOS SANTOS LIMA, RG 1305050 PC/PA, nascido em 11/04/1959, CPF nº 126.884.362-87, filho de Maria Irineia dos Santos.

EXPEÇA SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, com urgência.” <sic>

Diante desse cenário, constata-se que a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional e obedeceu os critérios da necessidade e adequação, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do C. STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus.

2. O
modus operandi
do delito autoriza a decretação da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso, assentou-se que o Recorrente, "é padrasto de [...] e, aproveitava-se dessa condição para durante a ausência da genitora da menor cometer abusos sexuais, o qual utilizava-se de atos libidinosos, como apalpar e colocar o dedo nas partes íntimas da vítima, para satisfazer sua lascívia.

Explica-se, ainda, que além da vítima, sua irmã [...] também sofreu abusos por parte do acusado, conduta que é objeto de ação penal instaurada na Comarca de Maceió".

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na redação do art. 319 do Código de Processo Penal. Precedentes.

5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

6. A tese relativa à ausência de contemporaneidade do decreto prisional não pode ser examinada originariamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

7. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 119.485/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 17/12/2019)

Da pretensão de soltura em razão da pandemia do COVID-19

Não obstante a Recomendação nº 62/20, do CNJ, a revogação da custódia preventiva ou substituição por medidas diversas, mesmo prisão domiciliar, não podem ser deferidas de forma indiscriminada, genérica e dissociada das particularidades de cada caso concreto, sob pena de intensificar, inclusive, a insegurança social.

In casu
, denota-se que o paciente realmente é idoso, haja vista que nasceu no dia 11/04/1959 (Id. 4290387). No entanto, não apresenta qualquer comorbidade grave, ou seja, inexiste indicativo algum de que houve alteração em sua saúde apta a evidenciar a necessidade de um tratamento especial/diferenciado que não possa ser prestado dentro do ergástulo.

A propósito, reforça-se, também, que inexiste qualquer informação, nestes autos, de que o estabelecimento prisional não dispõe de equipe de saúde.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS LIBIDINOSOS PRATICADO COM VÍTIMA, CRIANÇA DE 6 ANOS DE IDADE, NA CONDIÇÃO DE VIZINHO. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. CRIME VIOLENTO. RESOLUÇÃO 62/CNJ. REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO. MANTIDA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. (...).

4. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva a verificação de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade do agente que aproveitando-se de sua a proximidade com a vítima, criança de 6 anos de idade, na condição de vizinho, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, havendo, ainda, histórico criminal pelo mesmo crime previsto no art. 217- A.

5. Quanto ao pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia do Covid-19, verifica-se que o recorrente responde a processo por crime grave, estupro de vulnerável, além de ser contumaz na mesma prática delitiva. Ademais, apesar de ser idoso, não há comprovação de que se enquadre em grupo de risco da Covid-19 por motivo de saúde ou que o estabelecimento prisional em que se encontra não oferece tratamento adequado, não se evidenciando, assim, a presença dos requisitos disciplinados na Recomendação 62 do CNJ.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 597.758/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido, é o C. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como se acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
em parte e o denego.

É como voto.

Belém, 18/03/2021